Tribunal: TJPA
Processo: 0004197-91.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004197-91.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: P. S. GOMES AURELIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004197-91.2012.8.14.0040

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: P. S. GOMES AURÉLIO – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 28.146,55, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN. O Juízo de origem reconheceu o transcurso de prazo superior a 10 anos após a citação da parte executada, sem interrupção ou suspensão, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A Fazenda Pública sustentou nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e por violação ao contraditório, bem como a inexistência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia processual da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) verificar se a sentença observou os requisitos legais do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 para decretar a prescrição intercorrente, especialmente a intimação prévia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, na execução fiscal, exige a conjugação de dois requisitos: a inércia do exequente e o decurso do prazo legal após a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF e da Súmula 314 do STJ.

4.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 40 da LEF: suspensão, vista à Fazenda Pública, arquivamento, e posterior intimação para manifestação, antes da decretação da prescrição.

5.

A sentença apelada foi proferida sem prévia suspensão do processo, sem abertura de vista ao representante judicial da Fazenda e sem delimitação clara dos marcos prescricionais, em afronta aos §§ 1º, 2º e 4º do art. 40 da LEF e à tese firmada no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

6.

A Fazenda Pública comprovou, nos autos, a prática de diligências processuais que afastam a inércia, como pedidos de bloqueio de bens e manifestações processuais contínuas, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e a inexistência de decisão formal de suspensão impedem o início do cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

8.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido da nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem observância do contraditório e das etapas procedimentais da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige o cumprimento integral do procedimento previsto no art. 40 da LEF, incluindo suspensão, arquivamento e intimação pessoal da Fazenda Pública.

2.

A ausência de inércia processual do exequente e a não observância do contraditório impedem a extinção da execução com fundamento em prescrição intercorrente.

3.

Sentença que extingue a execução fiscal sem delimitação dos marcos prescricionais e sem intimação prévia da Fazenda Pública é nula por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 487, II, e 924, V; LEF, arts. 25 e 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

·

STJ, Súmulas 106 e 314.

·

TJPA, ApCiv nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0000899-64.2010.8.14.0104, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

·

TJPA, ApCiv nº 0000485-90.2008.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.06.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0060993-27.2006.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta a demanda com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, com o objetivo de promover a cobrança judicial de crédito tributário decorrente da Certidão de Dívida Ativa nº 2012570009684-2, no valor de R$ 28.146,55 (vinte e oito mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente a tributos de competência estadual, em desfavor de P. S. GOMES AURÉLIO – EPP. A execução fiscal visava a satisfação do crédito com base no regime da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), buscando a constrição de bens e ativos da parte devedora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.

Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)

Com o trânsito em julgado, promova o levantamento de bens e valores penhorados, caso haja.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fixação do termo inicial e final para contagem do prazo prescricional, sustentando que tal omissão inviabiliza a aferição objetiva da ocorrência da prescrição intercorrente. Afirmou que o juízo a quo deixou de delimitar os marcos temporais da suposta inércia estatal, contrariando o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), que exige tal fundamentação específica.

No mérito, a Fazenda Pública Estadual argumentou que não houve inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Destacou diversas manifestações processuais que comprovam a diligência do exequente, como requerimentos de bloqueio de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, pedidos de acesso às declarações de bens via INFOJUD, bem como manifestações em resposta a decisões judiciais, todas ignoradas pelo juízo
a quo
.

Alegou, ainda, que houve paralisações atribuíveis à própria Secretaria da Vara, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a paralisação do feito decorrente do funcionamento da máquina judiciária.

Aduziu que, ainda que se considerasse válida a tese prescricional, a sentença padeceria de nulidade por violação ao §4º do art. 40 da LEF, por não ter oportunizado à Fazenda Pública a manifestação antes do reconhecimento da prescrição. Requereu, por fim, o provimento do apelo, com a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Conforme certidão de ID 29664409, não foram apresentadas contrarrazões pela parte executada, não obstante regularmente intimada.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso e da remessa necessária, por entender que a demanda envolve apenas interesses patrimoniais da Fazenda Pública, afastando-se das hipóteses legais de intervenção obrigatória do Parquet, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II e 924, V do CPC, combinado com o art. 174 do CTN e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

A matéria devolvida ao exame deste Tribunal exige detida apreciação acerca dos limites e pressupostos do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais, instituto que tem por escopo tutelar a segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida de pretensões estatais, em respeito ao devido processo legal e ao princípio da duração razoável do processo.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, disciplina as hipóteses de interrupção da prescrição, ao passo que o art. 151 do referido diploma legal elenca as situações que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, ao tratar da ocorrência da prescrição intercorrente, impende, antes de mais nada, esclarecer a natureza jurídica de tal instituto, de modo a se permitir conclusão segura quanto à sua efetiva configuração no caso concreto.

A prescrição intercorrente caracteriza-se por incidir no curso do processo, em virtude do decurso temporal aliado à inércia ininterrupta e reiterada da parte exequente em promover os atos processuais que lhe incumbem. Trata-se, pois, de fenômeno nitidamente endoprocessual, manifestando-se no interior da relação processual executiva.

No tocante à disciplina normativa da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nota-se, portanto, que o legislador estruturou, de maneira meticulosa, o procedimento destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, prevendo, em primeiro lugar, a suspensão da execução, seguida da abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, posteriormente, a determinação de arquivamento dos autos e, por derradeiro, a decretação da prescrição intercorrente, caso configurada.

No entanto, verifica-se,
in casu
, que o juízo de primeiro grau não observou o rito legalmente estabelecido para extinguir o feito com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente.

Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que a presente ação executiva foi ajuizada em 16 de agosto de 2012, tendo o despacho citatório sido proferido ainda em 2012. À época, foi expedido o respectivo mandado de citação, o qual efetivado, com citação do exequente (ID 29664365, pág. 7).

Posteriormente à digitalização dos autos, sobreveio novo despacho judicial determinando a intimação do exequente para que adotasse as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução (ID 29664371). Na sequência processual, sucederam-se diversos despachos e peticionamentos por parte do Estado, denotando movimentação processual contínua.

Por derradeiro, no despacho de ID 29664402, o Juízo singular faz referência à citação da parte executada, ocorrida em 09/04/2014, apontando o decurso de prazo superior a dez anos e reconhecendo a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Não obstante, foi proferida sentença (ID 29664404 – 07/11/2024) reconhecendo a prescrição intercorrente ora impugnada, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Observa-se, pois, que o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, deixou de observar o procedimento legalmente previsto, não determinando a suspensão do processo, tampouco o arquivamento dos autos, dentre outras etapas essenciais ao regular processamento da execução.

Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, as intimações da Fazenda Pública devem ser realizadas, obrigatoriamente, na pessoa de seu representante judicial:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Corroborando tal entendimento, o §1º do art. 40 da referida lei prevê, de forma expressa, a necessidade de abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento, providências estas não observadas no presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que a
mens legis
da Lei de Execuções Fiscais é, precipuamente, resguardar o crédito público, possibilitando à Fazenda Pública a efetiva cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual apresenta, em diversos pontos, peculiaridades em relação ao procedimento comum do Processo Civil, como é o caso da possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis, conforme dispõe o §3º do art. 40 da LEF.

Nesse contexto, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corroboram a necessidade de estrita observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. 4. No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000886-55.2008.8.14.0130 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000899-64.2010.8.14.0104 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que instituiu multa ambiental, fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no Decreto nº 20.910/32. A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, o que configuraria a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais à luz da legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, conforme prevista na Lei nº 9.873/99, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal, não se estendendo automaticamente aos processos administrativos municipais. A aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto foi indevida, uma vez que não há previsão legal específica no ordenamento jurídico municipal. 4. O processo não se encontra suficientemente instruído para a aplicação do instituto da Causa Madura, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida continuidade da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810993-16.2022.8.14.0040– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado. 2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica. 4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado. 2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. 5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 6. No caso concreto, verifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS. 7. Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 8. Outrossim, constata-se que a sentença não fundamentou o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. 9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000485-90.2008.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010350-09.2013.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Diante do exposto, resta evidente que a sentença recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sede de execução fiscal, as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública devem ser realizadas pessoalmente, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/1980, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei (AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Assim, não se pode cogitar a penalização da Fazenda Pública, máxime quando não se verifica inércia injustificada do ente estatal.

Outrossim, ausente a observância do procedimento estabelecido no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito.

É oportuno registrar que a decretação da prescrição intercorrente constitui medida excepcional, não se podendo alçá-la à condição de regra, sobretudo quando o lapso temporal dilatado decorre das próprias dificuldades estruturais do Poder Judiciário, sobrecarregado pelo elevado volume de demandas.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença objurgada, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025